Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. AUSÊNCIA DE INCAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 53, I, b, do Código de Processo Civil, a competência para processar a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável é a do foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz.
2. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o art. 65 do Código de Processo Civil.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará). Unânime.